Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60859909) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material e moral relacionada à conta PASEP ajuizada por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que, aplicando a tese do Tema Repetitivo 1150, reconheceu a prescrição tendo como termo inicial a data do saque em 29/09/1997. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O pedido de gratuidade de justiça, inicialmente deferido no ID 60858703, foi revogado pela decisão de ID 60859851. As custas iniciais foram recolhidas (IDs 60859857 e 60859858). O autor interpôs apelação (ID 60859911) e não juntou o preparo recursal. A decisão de ID 62269404 determinou o recolhimento do dobro do preparo recursal, com fulcro no art. 1007, § 4o, do CPC. Intimado (ID 62349354) a parte recorrente promoveu o recolhimento do preparo na forma simples (IDs 62525056 e 62525711). É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas promoveu o recolhimento na forma simples. Assim, considerando que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o” (g. n.), impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, conforme expressa previsão do § 5o do art. 1.007 do CPC. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Observe-se que é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (g. n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital